Tribunal: STF
Processo: AI 818383
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. Ressalva da óptica pessoal.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.